Tribunal: TJSP
Processo: 2233367-60.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Demanda de titular de conta em rede social, a questionar desativação conduzida por operadora do sistema. Abordagem condenatória (obrigação de fazer, na perspectiva do restabelecimento da conta e reparação por dano moral). Concessão de tutela de urgência. Recurso da ré. Provimento.